Tribunal: TJMT
Processo: 1009437-35.2018.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009437-35.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RUITHER AMORIM CONCEICAO 00098368109 - CNPJ: 21.674.649/0001-68 (APELANTE), WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO - CPF: 047.955.871-08 (ADVOGADO), RUITHER AMORIM CONCEICAO - CPF: 000.983.681-09 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009437-35.2018.8.11.0002 – COMARCA DE VARZEA GRANDE-MT

APELANTE(S):

APELANTE(S):

RUITHER AMORIM CONCEIÇÃO 00098368109 – XOY RODAS

RUITHER AMORIM CONCEIÇÃO

APELADA(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PROVIDO.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, pela liberdade que possui para formar sua convicção, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC/15.

Se a questão posta em juízo (ressarcimento ao autor pelos prejuízos decorrentes de queda de energia que teria causado um curto circuito e incendiado vários equipamentos que estavam em seu estabelecimento) não constitui matéria unicamente de direito e demanda dilação probatória, há de ser reconhecido o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos à Comarca de Origem para instrução e regular processamento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RUITHER AMORIM CONCEIÇÃO
contra a sentença que na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15.

No mais, c
ondenou o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (art. 85, § 2º, do CPC/15), cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão do beneficio da justiça gratuita.

Preliminarmente, suscita a nulidade da sentença em razão
de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem que fosse permitida a produção de provas, em especial a audiência de instrução e julgamento para que fosse ouvida a testemunha arrolada para demonstrar a verdade dos fatos.

No mérito, alega que as provas dos autos não foram devidamente analisadas, pois as notas fiscais dos pneus e rodas que o autor havia adquirido e que estavam dentro da loja (jet sky, uma moto, um carro Chevette, compressor de ar, carretilha de carro, quadriculo, elevador de carro, máquina de roda, etc.) foram todos destruídos em razão do incêndio causado pela queda de energia, de responsabilidade da apelada, perfazendo um prejuízo material no valor de R$ 500.000,00(quinhentos mil reais).

Sustenta que, além da falha na prestação dos serviços e todo o dissabor sofrido com a perda de sua loja, a apelada ainda negativou o nome do apelante junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob o argumento de que a fatura de energia não havia sido paga após o incêndio, o que demonstra o dano moral.

Assevera que
o faturamento médio mensal do apelante era em média de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), portanto, deve a apelada ser condenada ao pagamento de lucros cessantes, correspondente ao que a apelante deixou de auferir com a queima de seu estabelecimento.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do apelo (ID
59365508
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Como relatado, arguiu o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez
que pretendia produzir, além dos documentos carreados com a inicial, prova testemunhal para o esclarecimento dos fatos alegados e estas não lhe foram oportunizadas, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, pela liberdade que possui para formar sua convicção, conforme dispõem os artigos 130 e 131, ambos do Código de Processo Civil.

In casu
, constata-se que laborou em equívoco o d. magistrado singular ao julgar a lide de forma antecipada sem oportunizar à parte autora a produção de provas necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente a prova testemunhal, pois o consumidor tem direito à ampla produção de provas dos fatos alegados.

Assim, imprescindível, na hipótese, a instrução processual com produção de prova oral e demais necessárias, conforme expressamente requerido pelo autor/apelante, a fim de garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Como se nota, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, no caso, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito com base exclusivamente em prova documental, se a parte autora postulou pela produção de provas, por mais de uma vez, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme disposto no artigo 5º, inciso LV, da CF.

Com efeito, é imperativo ligado ao contraditório que as partes tenham a possibilidade de discutir plenamente a causa, participando do livre convencimento do julgador, o que não ocorreu na hipótese.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS –- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa.

(N.U 0000943-74.2012.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM PAGAMENTO ANTECIPADO – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DO CONTRATO PARA OCULTAR AGIOTAGEM – SUPRESSÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO À FALTA DE PROVA DA SIMULAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “1. A nulidade do negócio jurídico simulado para ocultar empréstimo de dinheiro por pessoa física (agiotagem) pode ser arguida como tese de defesa pelo próprio contratante, e, havendo início de prova da alegada simulação, como a divergência de valores apontados no recibo e no contrato, não pode a r. sentença suprimir completamente a instrução probatória e, ao mesmo tempo, fundamentar a improcedência do pedido na falta de provas da simulação do negócio jurídico, fato que redunda inexoravelmente em cerceamento de defesa. (TJ-MT - APL: 00029243120128110050 92011/2016, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017)” A via estreita da ação monitória não impede a realização do contraditório e ampla defesa, cujo momento adequado para serem efetivados é o da propositura e julgamento dos embargos.

(N.U 0001796-73.2012.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULOS CAMBIAIS C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA A SER PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE NEGA O DIREITO POR AUSÊNCIA DE PROVA – PRELIMINAR ACOLHIDA. Verificada a possibilidade da produção da prova em audiência de instrução, o julgamento antecipado da lide cuja sentença foi pela negativa do direito por ausência de prova, caracteriza o cerceamento de defesa do direito da parte.
”
(TJ/MT, 1ª Câmara Cível, RAC nº 36439/2011, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 27/09/2011).

Com essas considerações, de se acolher a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nos termos do artigo 5º, LV, da CF, pois não foi oportunizada à parte autora/apelante a produção de prova testemunhal para comprovar as suas alegações, nos termos do artigo 373, inc. I, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo do autor para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para a regular instrução do processo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020